Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701553-06.2021.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAR TEIXEIRA DA FONSECA AGRAVADO: 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VILMAR TEIXEIRA DA FONSECA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE DIVÓRCIO ajuizada conjuntamente com edinair nicassio de carvalho: “1. Mantenho a decisão de ID no 101523950 pelos seus próprios fundamentos. 2. Este Juízo, ao propor a emenda à inicial, pretende indicar aos suplicantes que a cessão de direitos de permuta de ID no 101300883, p. 4-6, datada de 2008, padece de erro, pois V.T.D.F. não poderia ter outorgado aquele documento em favor de Ystandislau, visto que sua antiga esposa O.M.D.F. faleceu em janeiro/2007, sendo que a partir desta data, o referido imóvel era de propriedade do 1o suplicante e de seus filhos Leandro e Luana, conforme posteriormente registrado mediante o inventário da falecida sob o no 2008.03.1.004083-6, que tramitou na 3a Vara de Família de Ceilândia/DF. Assim, a cessão de direitos deveria ter sido outorgada pelo 1o autor e seus filhos. 3. Posteriormente, em 2014, após as permutas dos imóveis do lote 32 e do lote 65, o 1o requerente outorgou em favor dos filhos metade dos eventuais direitos do imóvel do lote 32 (ID no 103999859, p. 4-6). Esclareço que, para fins jurídicos e cartorários, essa tentativa de regularização da propriedade dos herdeiros não é válida, pois tem aparência de contrato oneroso, mas, na verdade, trata-se de doação do quinhão que originariamente era devido a Leandro e Luana. 4. Esclareço, ainda, que E.N.D.C., ainda que casada sob a comunhão universal de bens, tem meação somente sobre 50% de eventuais direitos sobre o imóvel do lote 65, pois os herdeiros Leandro e Luana detêm os 50% restantes. 5. Por fim, fica o 1o autor ciente do imbróglio imobiliário que ocasionou ao realizar contrato de cessão de direitos sem observar todos os proprietário do imóvel do lote 65. Tais fatos, dificultam a correta identificação dos proprietários dos imóveis, tanto que, até este ano, ambos os imóveis ainda constam como de propriedade do Distrito Federal em suas certidões de matrícula imobiliárias (IDs no 103999855 e 103999857). Emende-se a inicial no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.” O Agravante sustenta que o imóvel em questão, apesar de não estar devidamente regularizado, não apresenta óbice legal ou impedimento material à partilha de seus direitos possessórios. Requer a reforma da decisão agravada para “homologar a partilha dos direitos e obrigações do bem imóvel situado na QNM 34, Conjunto D-2, Casa 32, Taguatinga/DF somente ao que diz respeito à meação do Agravante, respeitando eventual direito pertencente a terceiros”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho, cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator